Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600020-54.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
Órgão julgador: REQUERENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600020-54.2021.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária nº 0600020-
54.2021.6.16.0000 ajuizada por Pierpaolo Petruzziello, vereador do município de Curitiba/PR, em
face do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Diretório Estadual do Paraná) e do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), alegando que foi surpreendido
com declarações do Presidente Nacional da agremiação, Roberto Jefferson, ameaçando-o de
expulsão. Afirmou o Ex-Deputado em programa de repercussão em todo o país (Rádio Jovem Pan,
12/01/2021, "Pingos nos is" - degravação: 50:51: "(...) O líder do Greca na câmara de vereadores de
Curitiba é um vereador do PTB, foi o relator do lockdown e agravou sobremaneira as multas, as
penas pra quem desrespeitasse o uso de máscara e o lockdown. Já foi avisado, ou pede pra sair ou
vai ser expulso do PTB. Então essa é a minha posição, nós somos contra o lockdown (...)." Informa
que em meio ao atual período pandêmico, com todos os esforços mundiais voltados para o
enfrentamento do COVID-19, o Governo municipal implementou medidas de distanciamento social,
dentre elas o uso obrigatório de máscara em ambientes públicos e privados, restrições para a
realização de eventos e reuniões presenciais, limitação do horário de funcionamento de atividades
e até mesmo a sua proibição. Todas essas medidas sempre foram encampadas pelo requerente no
exercício do seu mandato. Sustenta que mais do que necessária para a proteção do mandato do
requerente, a presente ação busca garantir a liberdade para o exercício do mandato eletivo,
princípio que se encontra em séria ameaça por parte do partido requerido, o PTB, mediante os
desmandos da cúpula partidária nacional, centrada na figura de Roberto Jefferson Monteiro
Francisco, Presidente nacional da sigla desde o ano de 2005. (Requer: O recebimento e
processamento da presente demanda, com a intimação dos requeridos para apresentar defesa, sob
pena de confissão; o julgamento antecipado, após a apresentação das defesas, por se tratar de
matéria de direito, estando os fatos bem demonstrados a partir da repercussão na imprensa; ao
final, a total procedência da demanda, para reconhecer, conforme o § 3º do art. 1º da Res. nº
23.610/2007 do TSE, a justa causa para a desfiliação partidária do requerente, autorizando a sua
saída do partido sem a perda do mandato, diante da configuração de cenário de grave
discriminação político pessoal, conforme os fundamentos da presente ação).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PIERPAOLO PETRUZZIELLO (REQUERENTE)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DE CURITIBA DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (REQUERIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34009
366
12/05/2021 09:44 Acórdão
Acórdão

1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.698

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600020-54.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
REQUERENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO
- OAB/PR0083672
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM
- OAB/PR0105328
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA
- OAB/PR0105327
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0045009
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI
- OAB/PR0097654
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DE CURITIBA DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA DE CARGO ELETIVO. VEREADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO PÚBLICA DO PRESIDENTE
NACIONAL COM AMEAÇA DE EXPULSÃO, CASO NÃO HAJA VOLUNTÁRIA
DESFILIAÇÃO. GRAVE DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA PESSOAL. JUSTA
CAUSA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA.
A comissão provisória municipal detém legitimidade passiva para integrar a lide em
que se discute pedido de desfiliação de vereador. Inclusão no polo passivo, ademais, do
Diretório Estadual.

2.
3.
4.
5.
Não se vislumbra, por outro lado, conflito de interesse, pois no instrumento de mandato
a comissão municipal foi representada por pessoa diversa do requerente, bem como a
defesa foi apresentada em conjunto com o diretório estadual, não havendo se falar em
prejuízo à defesa da agremiação partidária.
O Diretório Nacional do partido detém legitimidade concorrente para integrar a lide a
qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontre, ocorre que
aquele diretório não pleiteou seu ingresso no feito, pelo que descabe a este Juízo
determinar sua citação.
Dentre as causas que autorizam a desfiliação se insere grave discriminação política
pessoal, que, no caso, está caracterizada pela ameaça feita pelo Presidente nacional do
partido de que se o requerente não saísse voluntariamente da entidade partidária, seria
expulso da agremiação.
Pedido julgado procedente, com reconhecimento da existência de justa causa para a
desfiliação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de declaração de justa causa para
desfiliação partidária, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária
proposta por PIERPAOLO PETRUZZIELLO em face do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO (PTB), Diretórios Estadual e Municipal.
O requerente alega que:
o partido demonstra nitidamente que não o quer mais
a)
em seu quadro, anunciando, inclusive, sua expulsão em rede nacional, mediante clara
perseguição pessoal do presidente nacional em face do vereador;
não existe qualquer
b)
justificativa para que o partido criticasse sua atuação, uma vez que inexiste qualquer diretriz do
PTB que vedasse o requerente de manifestar-se a favor das medidas implementadas contra a
COVID-19;
a ameaça de expulsão do requerente, que só veio a seu conhecimento quando o
c)
presidente nacional manifestou-se em rede nacional, configura uma grave ofensa ao livre
exercício do mandato político, que não deve ser objeto de cerceamento por um ideário parcial
difundido por uma única pessoa, ainda que esta seja o presidente do partido;
o
d)
descontentamento exposto pelo presidente do partido não se trata do resultado de um
procedimento democrático de justificação, mas apenas da contrariedade a seus anseios
ideológicos,
a ameaça de expulsão em caso de não ocorrer o voluntário desligamento, sem
e)
oportunizar ao requerente sua defesa, consiste em grave discriminação política;
a grave
e)
discriminação política pessoal é justa causa para desfiliação partidária sem a perda do
mandato; diante da ameaça concreta de expulsão do requerente, não lhe restou alternativa,
f)
se não a saída do partido, com a manutenção do mandato, ato que se reveste de um teor de
inexigibilidade de conduta diversa;
reconhecer o seu direito de retirar-se do partido é uma
g)
maneira de proteger sua autonomia enquanto parlamentar, decorrente do princípio da liberdade
para o exercício do mandato.

Ao final, requer a oitiva do representante do Ministério Público Eleitoral em
relação ao mérito da demanda e, em seguida, o julgamento antecipado, após a apresentação
das defesas, por se tratar de matéria de direito, estando os fatos bem demonstrados a partir da
repercussão na imprensa. Ainda, pugna pela total procedência da demanda, para reconhecer,
conforme o § 3º do art. 1º da Res. nº 23.610/2007 do TSE, a justa causa para a desfiliação
partidária do requerente, autorizando a sua saída do partido sem a perda do mandato, diante
da configuração de cenário de grave discriminação político pessoal. (ID 23924666).
Citada, a COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – PTB, juntamente com a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL, apresentam
defesa (ID 25151116) sustentando que, ao apoiar as decisões do prefeito de Curitiba referente
ao enfrentamento a pandemia, o requerente agiu em desacordo com as orientações dadas pelo
presidente nacional do partido. Assim, o partido solicitou a todos os filiados, inclusive ao
requerente, que mudassem sua postura, sob pena dos indicativos administrativos partidários.
Por conta do ocorrido, o requerente encaminhou para secretaria municipal do PTB, no dia 20
de janeiro de 2021, uma manifestação expressa solicitando seu afastamento da função de
presidente do diretório municipal (ID 23924866). Ademais, vez que os fatos representam grave
conflito, os requeridos, não se opõe ao pedido de desligamento do partido, na medida em que,
como já evidenciado pelas notícias, os acontecimentos tornaram insustentável sua
permanência junto ao PTB. Todavia, sustenta que o mandato eletivo pertence ao partido
político, motivo pelo qual, eventual saída do vereador não autoriza transferência da vaga na
Câmara Municipal de Curitiba em seu favor e, dessa forma, em eventual procedência do
pedido do autor, requer a manutenção da vaga em favor do Partido Trabalhista Brasileiro do
município de Curitiba, para a convocação do primeiro suplente diplomado em 2020.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 27765816) pela procedência
do pedido, para autorizar o requerente a desfiliar-se do Partido Trabalhista do Brasil sem
prejuízo de seu mandato de vereador, por restar caracterizada a justa causa descrita no art.
22-A, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.096/1995, consubstanciada na grave discriminação
política.
O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB peticionou, pleiteando a
concessão do prazo de 10 dias para nova manifestação, em razão da nova composição diretiva
do órgão estadual, ocorrida dia 22 de fevereiro de 2021 (ID 28082166).
O requerente, PIERPAOLO PETRUZIELLO, manifestou-se pelo indeferimento do
pedido do PTB, alegando que a pessoa jurídica é uma só e que inexiste prazo de 10 dias no
direito eleitoral. Aduz, ainda, que a alteração na direção estadual do partido sem qualquer
comunicação a ele, único vereador da capital e presidente licenciado, só reforça a inviabilidade
de se manter filiado ao partido (ID 28139166).
Na sequência, a comissão executiva estadual do PTB/PR apresentou memoriais,
arguindo, em síntese: a) a ilegitimidade passiva do diretório municipal, do qual o requerente
permanece formalmente presidente; b) a inclusão do diretório nacional como litisconsorte
passivo, já que a suposta perseguição teria partido do diretório nacional; c) que o PTB em
nenhuma esfera anuiu com o pedido de desfiliação do requerente, sequer recebeu tal pedido,
conforme declarações prestadas pelos órgãos estadual e nacional; d) o órgão obedece
diretrizes e regras internas para aprovar, receber e dar encaminhamentos a desfiliação de seus
membros, o que não foi feito; e) não há interesse algum em expulsar o requerente; f) a anterior

defesa foi apresenta por quem não tinha poderes para anuir com o pedido, já que ao
procurador não havia sido outorgado poderes para reconhecer a procedência do pedido; g)
inexiste justa causa para a saída do requerente do partido; h) não houve mudança substancial
ou desvio do programa partidário, quando o requerente manteve sua filiação ao partido em abril
de 2020, o país já estava enfrentando a pandemia e a posição do partido já era conhecida; i) os
fatos narrados na inicial correspondem a discussões de posicionamentos intrapartidários
divergentes, com declarações tomadas no calor de discussões, veiculados pela imprensa,
muito distantes de um verdadeiro processo de expulsão; j) tampouco se reconhece grave
discriminação política ou pessoal ou perseguição pessoal; k) o que houve foram meras
desavenças políticas entre filiados, não houve tratamento desigual e injusto a determinado
filiado; l) o que se vê é nítido interesse particular do requerente de se desvincular do partido, já
que no decorrer de nove anos de filiação do requerente ao PTB jamais houve qualquer
perseguição ou qualquer tipo de advertência, um única menção do presidente nacional em um
única entrevista não caracteriza perseguição pessoal, até mesmo porque o presidente foi
levado em erro pelo entrevistador que afirmou ser o requerente autor do
em Curitiba,
Lockdown
o que não corresponde à verdade. Ao final, pleiteiam a improcedência do pedido, ou
subsidiariamente, sua conversão em diligência para oitiva do presidente nacional do partido.
(ID 28425766).
Em seguida, o requerente manifestou-se acerca dos memoriais apresentados,
aduzindo que: a) a manifestação e as provas juntadas são intempestivas; b) o órgão municipal
foi representando pelo vice-presidente que assinou a procuração; c) nos casos de mandato de
vereador, a legitimidade para figurar nos polos da ação de desfiliação é concorrente entre o
órgão municipal e estadual, não envolvendo o diretório nacional; d) o órgão nacional não
pleiteou seu ingresso, tratando-se, portanto, de pedido acerca de direito alheio em nome
próprio, vedado pelo artigo 19 do CPC.
Após, a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento, sobreveio
petição do requerente, noticiando fato novo, consistente na dissolução da comissão provisória
municipal sem intimação do requerente. Juntou documentos (ID 31746166).
Intimada acerca de tais alegações, a comissão provisória estadual do PTB
informou que a nomeação de novo órgão municipal decorreu unicamente do término da
validade da comissão anterior. Aduz, ainda, que o requerente não figurava mais como
presidente da comissão executiva, como demonstrado na inicial (ID 33060066).
Em nova petição, o requerente contradiz as alegações do recorrido (ID
33173666).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de pedido de desfiliação partidária por justa causa formulado pelo
vereador PIERPAOLO PETRUZIELLO em face do Partido Trabalhista Brasileiro, órgãos

municipal e estadual, em razão da ameaça de sua expulsão manifestada em entrevista
concedida pelo presidente nacional da agremiação.
Inicialmente, verifico que, nos termos do art. 6º da Resolução-TSE nº
22.610/2007, o feito comporta julgamento, por não haver necessidade de dilação probatória.
Anoto que, após apresentação de defesa e do parecer ministerial, o diretório
estadual formulou pedido de vista dos autos para conhecimento da matéria em discussão, em
razão da alteração da composição da comissão executiva do órgão (ID 28082166). O pedido
não comporta deferimento, pois a defesa foi apresentada pela comissão vigente à época em
que houve a citação a respectiva manifestação, produzindo, em consequência, todos os efeitos
legais, estando preclusa qualquer oportunidade para novas alegações.
Registre-se, ainda, que, na sequência, o órgão estadual do partido trabalhista
brasileiro apresentou memoriais (ID 28425516), por seu novo procurador, arguindo novas
teses, dentre elas ilegitimidade passiva da comissão provisória municipal, tema que, embora
não apresentada no momento oportuno, deve ser examinado, uma vez se tratar de matéria de
ordem pública.
Essa alegação está fundada na alegação de o Diretório Municipal não ser parte
legítima em demandas dessa natureza, bem assim no fato de que comissão municipal ainda é
formalmente presidida pelo ora requerente.
Quanto ao primeiro ponto, como a Resolução 22.610/2007 atribui de forma
genérica a legitimidade ao partido político interessado, sem mencionar qual a esfera
competente para ajuizar a demanda, a alegação é improcedente.
Já quanto ao segundo fundamento, que diz respeito, na verdade, à capacidade
postulatória e não à legitimidade das partes, o requerente aduz ter se afastado da comissão
executiva, que, inclusive, foi representada nos autos pelo seu vice-presidente, como se verifica
do instrumento de mandato juntado nos autos (ID 25151016).
Sem embargo de não constar na citada procuração o nome do outorgante por
extenso, é possível constatar que não se trata da assinatura do ora requerente, pois a caligrafia
e a letra são muito diversas da aposta pelo requerente, tanto no pedido de afastamento como
no instrumento de mandato (ID 23924766 e ID 23924866). Por outro lado, a firma é muito
semelhante a assentada por Sergio Domingues no recebimento do mencionado pedido de
afastamento.
Trata-se, portanto, de pessoa diversa do requerente que está representando o
partido.
De qualquer modo, o órgão municipal apresentou defesa juntamente com o
estadual (ID 25151016), de modo que eventual irregularidade na representação processual
não implicaria em solução de continuidade do processo.
O pleito para o ingresso do órgão nacional do partido no feito também não deve
ser acatado.

Como antes afirmado, a Resolução-TSE nº 22.610/2007 limita-se a atribuir
legitimidade ao partido político interessado, ou seja, sem mencionar qual a esfera competente
para ajuizar a demanda ou para responder a ação de justificação de desfiliação partidária, não
cabendo ao intérprete da norma criar restrições. Por isso, a atuação dos órgãos municipais e
estaduais no feito não obstam a participação do diretório nacional.
Não bastasse isso, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, "o órgão de
direção nacional tem legitimidade para representar o partido político em qualquer grau de
" (TSE. Rep. nº 654, DJ de 01.10.2004. Min. Francisco Peçanha
jurisdição da Justiça Eleitoral
Martins). Sendo assim, o diretório nacional detém legitimidade concorrente com os órgãos
estaduais e municipais.
Ocorre que o órgão de direção nacional não pleiteou seu ingresso na lide; caso
tivesse solicitado, teria participado do processo, recebendo-o no estado em que se encontrava.
No entanto, passando-se os fatos desta maneira, descabe a este Juízo determinar a citação do
órgão partidário para integrar a lide, por não se tratar de litisconsórcio necessário.
Ademais, o órgão de direção nacional pôde expor sua posição por meio das
outras esferas, hierarquicamente inferiores, inexistindo necessidade de participação direta no
pleito.
No mérito, a controvérsia dos autos consiste em verificar a existência de justa
causa para amparar a pretendida desfiliação, pelo requerente, da agremiação pela qual foi
eleito. O pedido está baseado em ameaça de expulsão que lhe foi feita pelo presidente
nacional do partido em entrevista concedida à imprensa.
É certo que a fidelidade partidária deve ser entendida como princípio derivado da
soberania popular, calcado na necessidade de manutenção da representatividade
político-ideológica do eleitor, pelo que a saída de mandatário da legenda pela qual concorreu
implica, à primeira vista, a perda do mandato eletivo.
O artigo 22-A da Lei nº 9.096/1995, no entanto, prevê hipóteses justificadoras de
desfiliação partidária e nas quais, portanto, não há perda de mandato. Confira-se a redação do
dispositivo:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as
seguintes hipóteses:
I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
II – grave discriminação política pessoal; e
III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo
de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao
término do mandato vigente.

Já a Resolução-TSE nº 22.610/2007, que disciplina o processo de perda de cargo
eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária, assim dispõe:
Art. 1º. O partido político interessado pode pedir, perante a
, a
Justiça Eleitoral
decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa
causa.
(...)
§ 3º O mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir a declaração da
existência de justa causa, fazendo citar o partido, na forma desta resolução.

Reconhece-se a justa causa, portanto, nos casos taxativamente mencionados
pela lei, dentre as quais encontra-se a
. A análise da
grave discriminação política pessoal
gravidade da conduta, todavia, demanda análise subjetiva, uma vez que os conceitos utilizados
pela lei são vagos e indeterminados, só podendo ser objetivados diante da situação concreta.
No tema, destaca-se as palavras de José Jairo Gomes:
O que é grave para uns pode não o ser para outros. O padrão da normalidade (assim
como o de moralidade) varia entre as pessoas, no tempo e no espaço; até mesmo o clima
e a geografia podem definir diferentes padrões de comportamento e de julgamento. Não
se pode negar o alto grau de subjetivismo subjacente a essa cláusula. De qualquer sorte,
na medida do possível, o órgão judicial não poderá afastar-se de parâmetros objetivos ao
apreciar o conflito que lhe for submetido. O conceito em foco só poderá ser
determinado, isto é, concretizado, à vista do caso prático e de suas circunstâncias. Nesse
contexto, há que se encarecer os princípios da tolerância e da convivência harmônica, de
sorte que meras idiossincrasias não poderão ser havidas como grave discriminação
política pessoal. Somente fatos objetivos, sérios, repudiados severamente pela
consciência jurídico-moral poderão ser assim considerados.
(Direito Eleitoral. 12ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016. P. 126).

Consoante entendimento do TSE, "a hipótese de discriminação pessoal que
caracteriza justa causa para desfiliação exige a demonstração de fatos certos e determinados
que tenham o condão de afastar o mandatário do convívio da agremiação ou revelem situações
" (RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial
claras de desprestígio ou perseguição
Eleitoral nº 115317 - Garça/SP, Acórdão de 06/10/2016, Relatora Min. Luciana Lóssio, DJE de
31/10/2016, Página 12-13).
No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o presidente nacional do
PTB, Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, durante uma entrevista à Rádio Jovem Pan,
declarou que se o requerente não pedisse para deixar o partido, seria expulso.
Esta declaração se deu em meio a perguntas acerca das medidas restritivas
aplicadas por todo o país para conter a atual pandemia da Covid-19, defendidas pelo
requerente e criticadas pelo presidente do partido. Confira-se o trecho da entrevista em que o
presidente se refere ao vereador curitibano (ID 23926016):

47:39 -Repórter: “Deputado, queria saber também a opinião do senhor a respeito de um
outro tema de destaque que é pandemia de Covid-19. O senhor acha que as medidas
adequadas foram tomadas, a política de isolamento social era a melhor saída, ou não,
por quê?”
47:54 -Roberto Jefferson: “O lockdown foi um absurdo, o lockdown foi um absurdo, eu
andei perto da prefeitura e aquilo ali virou hotel a céu aberto (...) o povo tá na rua (...)
desemprego brutal (...). O lockdown foi uma medida tomada por inimizade do Dória que
influenciou o prefeito Bruno Covas a tomar, contra o povo. E a mesma se deu em muitas
capitais do Brasil, onde o prefeito é de oposição (...)”
49:43 – Roberto Jefferson: “O vice-prefeito da cidade de Pelotas é do PTB, a prefeita é
tucana, ela prendeu Luciano Hang por desobediência, que foi lá protestar contra as
medidas radicais de lockdown, multou-o administrativamente e prendeu o Luciano
Hang no aeroporto, autuou como crime de desobediência, levou a polícia para autuar o
Luciano Hang. Eu mandei discar, o nosso jurídico, que é chefiado pelo Luis Gustavo,
ligou para o vice-prefeito que é do PTB, para saber qual é a atitude que ele vai tomar,
qual que ele tomaria e como ele se posicionava nesse sentido, com esse lockdown
imposto e com essa arbitrariedade que esse lockdown levou a prefeita tucana lá de
Pelotas contra o Luciano Hang, ele falou “nada ué, estou aqui com a prefeita”. Então
pede o boné e sai do PTB, como ele não saiu, já abri uma comissão de inquérito na
comissão de ética partidária do PTB para expulsá-lo.”
50:51 –Roberto Jefferson: “O líder do Greca na câmara de vereadores de Curitiba é um
vereador do PTB, foi o relator do lockdown e agravou sobremaneira as multas, as penas
pra quem desrespeitasse o uso de máscara e o lockdown. Já foi avisado, ou pede pra sair
ou vai ser expulso do PTB. Então essa é a minha posição, nós somos contra o lockdown
(...)”

A declaração, aparentemente, foi motivada pelo projeto de lei, de autoria do
requerente, aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba, prevendo infrações e punições
severas para pessoas físicas e jurídicas que pratiquem atos prejudiciais ao combate a
pandemia. Confira-se notícia publicada pela Câmara Municipal de Curitiba:

Segundo a lei, são consideradas atitudes lesivas à saúde pública: deixar de usar
máscara de proteção em locais públicos e de uso coletivo; deixar de ofertar álcool em gel a
funcionários e consumidores; não organizar filas; participar de atividades ou reuniões que
gerem aglomeração de pessoas, dentre outros.
Sem embargo de a lei não estabelecer o
em Curitiba, como afirma o
lockdown
presidente, por meio dela foram endurecidas as medidas de isolamento social no combate à
pandemia da Covid-19, agravando as multas para a não utilização de máscara, o que também
é expressamente criticado por Roberto Jefferson na entrevista. Como se vê, a censura não se
dirige exclusivamente ao
, mas à ampliação e ao endurecimento de tais medidas
lockdown
restritivas.
Sendo assim, a pessoalidade da discriminação está clara nos autos, já que é
citado expressamente o nome do requerente. Veja-se que não se trata de meros
aborrecimentos, frustrações em projetos pessoais, mas de insatisfação pública do presidente
do partido quanto à atuação do vereador. E mais: com ameaça de expulsão.
Observa-se que a fidelidade partidária é bilateral, pois não deve ser respeitada
somente pelo candidato eleito, mas, igualmente, pelo partido, o qual não pode ser desleal ao
seu filiado, tampouco segregá-lo e ameaçá-lo publicamente.
A ameaça de expulsão caracteriza, no mínimo, forte violação aos direitos e
garantias dos filiados, pois a exposição a situação vexatória perante os demais filiados e a
própria opinião pública, tem gravidade suficiente para tornar inviável a sua manutenção na
agremiação.
Tal desprestígio torna inviável a permanência na agremiação, pois não seria
razoável exigir que o vereador continue se submetendo a essa postura ameaçadora, sob pena
de se anular sua sobrevivência política-ideológica, dificultando sobremaneira a sua atividade
política.
Anota-se que a expulsão do mandatário da legenda autoriza a ele a manutenção
de seu cargo eletivo, pelo que, diante da ameaça lançada pelo presidente da agremiação, com
mais razão o requerente deve manter seu cargo.
Na verdade, a manifestação da autoridade máxima do partido no sentido de que o
requerente deveria sair do partido ou então seria expulso significa que a agremiação partidária
tem como certa a existência de fatos que justificam a desfiliação.

E nesses casos o TSE tem entendido como presente a justa causa exigida pela
lei:

“Petição. Justificação de desfiliação partidária. Resolução-TSE nº 22.610.
Declaração de existência de justa causa. Concordância da agremiação. Provimento
do pedido.
Havendo consonância do Partido quanto à existência de fatos que justifiquem a
desfiliação partidária, não há razão para não declarar a existência de justa causa.
Pedido julgado procedente, para declarar a existência de justa causa para a
desfiliação do Partido”.
(Pet. nº 2.797/DF, Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 18.3.2008).

“Agravo Regimental. Ação cautelar. Processo. Perda. Cargo eletivo. Vereador.
Decisão regional. Procedência. Recurso especial. Pendência. Juízo de
admissibilidade. Liminar. Concessão. Possibilidade. Precedentes. Matéria de
fundo. Questão. Relevância.
(...)
3. Assim, demonstra-se relevante a questão averiguada no caso em exame, pois,
autorizada a desfiliação partidária pelo próprio partido político, não há falar em
ato de infidelidade partidária a ensejar a pretendida perda de cargo eletivo.
(...)”
(AgRg na AC nº 2.556/RJ, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 8.9.2008)

No voto condutor do precedente trazido pelo requerente, de lavra do Min. Felix
Fischer, não foi outra a diretriz, já que afirmado pelo relator que “se o próprio partido determina
o desligamento do filiado sob pena de submetê-lo a procedimento de expulsão, como ocorreu
” (AgR no RespE nº
no presente caso, é evidente a justa causa para a desfiliação partidária
28.854/GO, DJ de 20/02/2009)
Esse entendimento vem sendo adotado pelos Tribunais Regionais:
PETIÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO. PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DOIS AUTORES.
PRIMEIRO SUPLENTE DA COLIGAÇÃO E PRIMEIRA SUPLENTE DO
PARTIDO. POSSÍVEIS VAGAS ABERTAS COM PERDA DE MANDATO POR
INFIDELIDADE DEVEM SER PREENCHIDAS PELOS PRIMEIROS SUPLENTES
DA COLIGAÇÃO. CONSIDERANDO QUE A PRIMEIRA SUPLENTE DO
PARTIDO ENCONTRA-SE NA 11ª POSIÇÃO NA ORDEM DE SUPLÊNCIA, DEVE

SER RECONHECIDA SUA ILEGITIMIDADE. DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
VEREADORES. GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. DEMONSTRAÇÃO DA
ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
5. No mérito, os fatos vivenciados pelos parlamentares comprovam ter sido eles
discriminados pela agremiação pela qual se elegeram, vindo a sofrer as respectivas
conseqüências, tais como a falta de espaço e de representatividade a ele impostas na
legenda, o que enseja a justa causa para a desfiliação.
6. Entrevista concedida por presidente regional do partido em rádio local, onde se
profere ameaças de expulsão dos vereadores é motivo suficiente para gerar um
temor nos mandatários, mormente em se tratando de cidade de pequeno porte.
7. No caso, a prova dos autos constata que o diretório municipal do partido sofreu uma
intervenção do Diretório Estadual, a fim de retirar da presidência daquele órgão
municipal a filha de um dos vereadores demandados, a título de represália. Fato
suficiente para configurar grave discriminação pessoal.
8. Caracterização de grave discriminação pessoal, evidenciada pela prova dos autos, de
modo a prejudicar as lideranças políticas exercidas pelos requeridos em município que
constituía sua base eleitoral.
9. Improcedência dos pedidos contidos nas Petições nºs. 280-83, 349-18, 350-03 e
375-16.
(TRE/SE. Pet. N. 28083. Rel. Ronivon de Aragão. DJE 26/06/2012) (Destaquei).
QUESTÃO DE ORDEM - ILEGITIMIDADE ATIVA - SUPLENTE -
DESACOLHIDA - MÉRITO - DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - INFIDELIDADE -
INEXISTÊNCIA - CAUSAS - DESVIO OU MUDANÇA DE PROGRAMA
PARTIDÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO - OCORRÊNCIA DE GRAVE
DISCRIMINAÇÃO PESSOAL - CONFIGURAÇÃO - JUSTA CAUSA À
DESFILIAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
2. Configura a "grave discriminação pessoal" o Partido Político determinar, pelo
seu Órgão de Direção Regional, aos seus parlamentares oposição sistemática ao
Governo Municipal ou a saída do Partido Político, dando a respectiva liberação ao
desligamento partidário para os que não seguirem a nova orientação
político-oposicionista, sendo previsíveis retaliações partidárias aos que ficarem e
não observarem a posição política do Partido Político.
3. Não constitui mudança substancial ou desvio do programa partidário a situação do
Partido Político que, agora opositor à base governista, passa a instruir seus filiados a
realizar oposição sistemática ao Governo Municipal, não havendo demonstração de
mudança no Programa Partidário registrado perante o Registro Cível competente e a
Justiça Eleitoral.
4. Reconhece-se a justa causa pela grave discriminação pessoal, com a liberação do
Partido Político e autorização de saída de mandatário, levando o mandato consigo, caso
fique no seio do Partido Político e não observe a nova postura político-partidária de
oposição ao Governo Municipal, a ensejar a desfiliação partidária sem infração à
fidelidade partidária.

(TRE/AC. PET. Nº 3219/2014. Rel. Elcio Sabo Mendes Junior. DJE em 11/02/2014)
(Destaquei)

Pelo exposto, a permanência do requerente no partido mostra-se inviável, diante
da ameaça de expulsão, em flagrante cerceamento de sua liberdade de atuação parlamentar.
Com efeito, a ameaça pública de expulsão do parlamentar configura grave
discriminação política pessoal, tornando inviável sua permanência na agremiação.
O fato de o presidente nacional prestar nova declaração após o ajuizamento da
ação, na qual afirmou ser contrário a saída do requerente do partido (ID 28425566), não
desnatura sua livre manifestação anterior e sua clara insatisfação com a conduta parlamentar
do requerente. Referida declaração consiste certamente em reação ao ajuizamento da ação.
Neste panorama, seria desarrazoado obrigar o vereador a permanecer em uma
agremiação na qual, obviamente sem descumprir as normas estatutárias, não tem liberdade
para o exercício de seu mandato parlamentar.
A Procuradoria Regional Eleitoral chegou à idêntica conclusão:
“No caso em testilha, a discriminação política que vem sido suportada pelo requerente
restou devidamente demonstrada. A entrevista concedida pelo Dep. Roberto Jefferson
ao programa “Pingo nos is” da Jovem Pan, na data de 12/01/2021, anexo à inicial
comprova que, pelo fato de o requerente, na qualidade de líder do governo Greca na
Câmara Municipal de Curitiba, ter se manifestado pessoal e politicamente favorável ao
endurecimento das medidas de restrição de circulação para contenção da pandemia do
novo coronavírus, houve deliberação pela exclusão forçada do autor caso não se
retirasse voluntariamente do partido. Veja-se:
(...)
Nota-se, portanto, que, independente do quadro situacional de cada município em
relação à pandemia – números de casos ativos, número de mortos, taxa de ocupação de
leitos, taxa de infecção etc. -, o PTB, através de seu presidente nacional, já havia fixado
o entendimento de que qualquer membro que apoiasse as medidas restritivas de combate
à disseminação do SARS-COV-2 seria excluído do partido. É de se reconhecer,
portanto, que o posicionamento do PTB deveras engessa a atividade de um líder de
governo na Câmara Municipal, especialmente considerando-se o contexto fático atual
desta Capital”. (ID 27765816)

Não bastasse isso, o requerente noticiou fato superveniente ao ajuizamento da
ação, consistente na dissolução, sem sua notificação, da comissão provisória municipal do
PTB, a qual ele integrava como presidente, atualmente afastado.
O diretório estadual, por sua vez, alega não se tratar de dissolução, mas sim de
nomeação de novo órgão em virtude do fim da vigência da comissão anterior. Não lhe assiste
razão, no entanto.

Como se vê da certidão extraída dos assentamentos da Justiça Eleitoral,
acostada aos autos com a inicial (ID 23924916), o prazo final de vigência da referida comissão
datava de 21/08/2027.
A nova certidão, colacionada pelo requerido no bojo da petição de ID 33060066,
informa que o prazo da comissão anterior expirou em 31/03/2021 somente porque extraída
após a constituição do novo órgão. Com efeito, no momento em que o novo órgão foi
constituído, passa a constar nos registros da Justiça Eleitoral o fim da vigência da comissão
anterior, o que explica a data final na certidão trazida pelo requerido.
Além disso, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias desta especializada – SGIP, verifica-se que a comissão anterior foi “inativada por
decisão do partido”.
Embora a destituição de órgão hierarquicamente inferior sem justificativas não
seja apto a configurar, por si, discriminação política pessoal contra membro da comissão
anterior, por conta das peculiaridades do caso concreto, corrobora a conclusão de
discriminação, sobretudo porque não declinado razão plausível para tanto.
Neste cenário, nos termos do artigo 22-A da Lei nº 9.096/1995, verificada a
existência de justa causa para a desfiliação partidária, pelo que imperativo o acolhimento da
pretensão.

DISPOSITIVO
Pelo exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de julgar procedente o pedido, para o efeito de declarar a existência
de justa causa para a desfiliação do autor do partido requerido.

Des. Vitor Roberto Silva - Relator

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO Nº
0600020-54.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA -
REQUERENTE: PIERPAOLO PETRUZZIELLO - Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDA
BASSO BLUM - PR0083672, GIULIA MORI AMANTEA - PR0105328, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR0105327, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893,
TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR0045009, CAROLINE RIBEIRO - PR0097654, LUIZ PAULO

MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR0081441, CAMILA COTOVICZ
FERREIRA - PR0063569, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR0037315 - REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DE CURITIBA DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - Advogado do(a) REQUERIDO: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR0062203
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação de declaração de justa causa para desfiliação
partidária, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. O Juiz Rogério de Assis declarou seu impedimento. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.